Tribunal: TJDFT
Processo: 0743139-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. COMBINAÇÃO DE PROCEDIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de utilização de procedimento “híbrido” em cumprimento de sentença para a satisfação de quantia relativa a alimentos, de modo a viabilizar a expropriação de bens e a prisão do alimentante.
2. O início da fase de cumprimento da sentença que instituiu a obrigação de prestar alimentos não consiste em nova demanda e está condicionado ao requerimento formulado pelo credor, nos moldes do art. 528 do CPC. 2.1. A satisfação da obrigação alimentar pode ser promovida por 2 (duas) espécies de procedimentos distintos. O credor tem a faculdade processual de optar entre uma e outra, nos termos do art. 528, § 7o e § 8o, do CPC.
3. A combinação de procedimentos não pode ser admitida. De outro modo, estar-se-ia a criar terceiro e novo procedimento “híbrido” não previsto nas normas jurídicas aplicáveis e mais desfavorável ao devedor, com flagrante violação ao princípio da legalidade (art. 5o, inc. II, da Constituição Federal).
4. Recurso conhecido e desprovido.